Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727633-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça endereço atualizado da parte agravada FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, tendo em vista o não cumprimento do mandado de intimação, conforme certidão constante no ID: 14346704. Brasília, 3 de março de 2020 15:55:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador